Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-61.2020.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de nulidade de contratação, ofensa ao dever de informação e boa-fé contratual, cessação de descontos, impedimento de negativação, liberação da reserva de

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de nulidade de contratação, ofensa ao dever de informação e boa-fé contratual, cessação de descontos, impedimento de negativação, liberação da reserva de margem consignada, repetição em dobro de valores e indenização por danos morais e materiais – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência - Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Regular contratação do cartão de crédito consignado com o efetiva utilização do plástico para saque, além da realização de descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Produção de outras provas como perícia grafotécnica e contábil desnecessárias ante a ausência de negativa de assinatura do contrato, utilização do cartão e recebimento dos valores – Venda casada inexistente – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.